Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-91.2025.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - RMC. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. PRESCRIÇAÕ E DECADÊNCIA. Não ocorrência. Contrato de trato sucessivo. Fraude na contratação que é fato incontroverso. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade.

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - RMC. Sentença de parcial procedência. Recurso da autora. PRESCRIÇAÕ E DECADÊNCIA. Não ocorrência. Contrato de trato sucessivo. Fraude na contratação que é fato incontroverso. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento. Contrato firmado antes de 30/03/2021. Mantidos os termos da sentença diante da impossibilidade de 'reformatio in pejus'. JUROS DE MORA. Hipótese em que o termo inicial fixado na r. sentença foi o primeiro desconto indevido. Ausência de interesse recursal nesta parte. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.